Tribunal: STF
Processo: ARE 1292441
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. CASSAÇÃO DE PROVENTOS COMO CONSEQUÊNCIA DA PERDA DE GRADUAÇÃO. LEI 11.817/2000 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Tribunal de origem consignou no acórdão recorrido que o art. 28 da Lei 11.817/00 não prevê a pena de cassação de aposentadoria aos militares do Estado de Pernambuco, bem como não incidem as disposições da MP. 2.215-10/01, tendo em vista que se trata de legislação federal, aplicável apenas aos militares das forças armadas. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e das provas, além da análise de norma de direito local (Lei Estadual 11.817/00), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    3. Esta Suprema Corte assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF.